Tribunal: TJMT
Processo: 1005145-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1005145-76.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ERLON JUNIOR RIVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 9891983):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE E AFASTOU TESE DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No caso concreto, em que pese a tramitação processual perdure por mais de 13 (treze) anos, não há falar em desídia do exequente na busca da satisfação do crédito buscado nos autos, advindo a longa demora no trâmite, de questões relacionadas às dificuldades de localização da parte devedora e dos seus bens passíveis de constrição.
2. Ao contrário do que quer fazer crer o agravante, não restou configurada nos autos desídia ou abandono por parte da agravada/exequente, pelo contrário, ela foi diligente e atuante no caso, conforme fortemente vislumbrado nos autos.
3. Dessa forma não há que se falar em prescrição intercorrente e extinção do feito, haja vista a ausência de omissão por parte da agravada/exequente.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução.
5. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas na seara do agravo interno, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do próprio agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.” (AGRAVO INTERNO n. 1005145-76.2019.8.11.0000, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito rivado, data do julgamento 14/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 22974497).
Alega violação aos artigos 202, inciso I do Código Civil, 219, §1o do CPC/1973 e 10 da Lei 8.929/94, ao argumento de que a pretensão de execução da parte Recorrida foi alcançada pela prescrição
O Recurso é tempestivo (id 29816484).
Contrarrazões (id 34495970).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente argui a violação dos artigos 202, inciso I do Código Civil, 219, §1o do CPC/1973 e 10 da Lei 8.929/94 diante da suposta ocorrência de prescrição da ação executória ajuizada pela Recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO.
RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, VI, do CC/2002. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONDUTAS DA DEVEDORA DA DEVEDORA, AINDA QUE EXTRAJUDICIAIS, QUE TERIAM ENSEJADO O RECONHECIMENTO DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ admite "o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória" (AgInt no AREsp n. 1.333.701/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 12/04/2019), o que ocorreu. 2. Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp n. 1.294.919/PR, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 13/12/2018), este último requisito inexistente nos autos. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3.
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106/STJ). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de modo a acolher a pretensão da parte de atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora na citação da executada e afastar a prescrição da pretensão executiva da agravante, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF).
7. Não há como verificar, na instância especial, a existência de atos da agravada, ainda que extrajudiciais, que teriam interrompido a prescrição da pretensão executiva da recorrida, sem incorrer no óbice da Súmula n. 7/STJ.
8. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
9. Considera-se deficiente a fundamentação recursal que não individualiza, de modo claro e preciso, os artigos tidos por violados. Incidência analógica da Súmula n. 284/STF.
10. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1785642/AC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). (g.n)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII